Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005416-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Inconstitucionalidade Material, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE RECLAMAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À DISPOSIÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL RELATIVOS AO COMBATE CORONAVÍRUS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STF, é vedada a utilização da Reclamação como sucedâneo de outras ações cabíveis com o objetivo de criar um atalho processual destinado a permitir, por razões meramente pragmáticas, a submissão imediata do controle da validade abstrata dos Decretos proferidos nos diversos Município do Estado e/ou busca do cumprimento da legislação

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 1005416-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 82394980) proposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá-MT, consubstanciado na expedição do Decreto Municipal n. 8.372, de 30 de março de 2021,

em desrespeito à decisão proferida por esta Relatora nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003497-90.2021.8.11.0000.

Em suas razões, alega que “
A hipótese de cabimento da Reclamação, no presente contexto, está prevista no art. 988, II, CPC, o qual versa sobre a necessidade de
garantir a autoridade das decisões do Tribunal

(art. 988, II, CPC)
”.

Afirma que “
O
decreto municipal vergastado, conquanto na aparência formal tenha seguido, por aplicação extensiva, o rol de atividades consideradas essenciais pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, está sendo fonte de categórico descumprimento, por orientação pública e expressa de agentes políticos do próprio município, como se depreende da entrevista concedida pelo secretário de ordem pública da capital (anexo), o qual afirma, e incentiva, que o comércio em geral funcione livremente, sem a observância da decisão judicial, e mesmo do decreto estadual, nos quais está amparada a quarentena coletiva
.”

Assevera que “
Enquanto o Município de Cuiabá permitir que o comércio em geral funcione, mesmo sob o manto de uma medida de quarentena coletiva obrigatória, decretada pelo governo do Estado, estaremos diante de flagrante descumprimento de ordem judicial e do decreto estadual
.”

Verbera que “
é
indispensável que a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação seja reformada, e, pelo instrumento da presente reclamação, seja determinada “a medida adequada à solução da controvérsia” (art. 992, CPC), afigurando-se, como indispensável que este E. Tribunal de Justiça ordene ao Município de Cuiabá que cumpra na integralidade, e com exatidão, a ordem proferida na ADI nº 1003497-90.2021.8.11.0000, haja vista ser público e notório que o comércio em geral, no Município de Cuiabá, está funcionando a despeito da medida de quarentena coletiva obrigatória aplicada pelo decreto estadual, reforçada em liminar deste tribunal.”

Pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reformada, em juízo de retratação da relatora, a decisão monocrática que prematuramente extinguiu o feito, e na sequência, concedida ordem liminar para que o Município de Cuiabá cumpra fielmente a ordem mencionada, fazendo fechar, durante a quarentena coletiva obrigatória, os serviços e comércios não considerados essenciais por decreto federal. No mérito, seja confirmada a tutela pretendida com a reclamação
.”

Contrarrazões da Municipalidade pelo desprovimento (Id. 83683970).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021